Tribunal: TJDFT
Processo: 0753175-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração criminosa.
2. Resta comprovado o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas anotações da folha de antecedentes penais do paciente e as recentes ocorrências policiais que investigam crimes similares na mesma região, com autores já confirmados, justificando-se a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Conforme a doutrina e jurisprudência, não é fatal e nem improrrogável o prazo para a efetivação da instrução processual, devendo este ser considerado pormenorizadamente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser dilatado, conforme as circunstâncias do processo.
4. Eventual excesso de prazo poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o Princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos, uma vez que o atraso na marcação da audiência de instrução só ocorreu por conta da atual pandemia mundial.
5. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não se admite a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.